Tribunal: TJPA
Processo: 0802790-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802790-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A., PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

AGRAVADO: CIRCUITO ENTRETENIMENTO E CINEMAS EIRELI - EPP

PROCURADOR: RUY COPPOLA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. O EMBARGANTE USA COMO PRETEXTO A NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSOS JUNTO A CORTE SUPERIOR – STJ - DESPROVIMENTO.

O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO SE COADUNA COM A VIA DO RECURSO INTEGRATIVO, SOBRETUDO PORQUE A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE PODE OCORRER EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, EM CASOS VÍCIOS E DE ERRO EVIDENTE, NÃO SE PRESTANDO, POIS, PARA REVISAR A DECISÃO OBJURGADA, NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE ISNTRUMENTO Nº 0802790-25.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/APELANTES: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, SHOPPING PARAUAPEBAS E PARTEGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID. NUM. 5554554)

APELADO: CIRCUITO ENTRETENIMENTO E CINEMAS EIRELI - EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3015

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. Num. 5620736), opostos por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, SHOPPING PARAUAPEBAS e PARTEGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA, contra o v. Acórdão (Id. Num. 5554554), que à unanimidade de votos,
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento

interposto pelas empresas embargantes.

Veja-se o sumário do v. Acórdão embargado, assim vazado (Id. Num. 5554554),
in

verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento não permite dilação probatória, possui rito sumário. Se os agravantes não trouxeram aos autos prova da alegada preterição, através de documentos hábeis, não há como se acolher o pedido excepcional postulado, por não haver forma de se verificar a verossimilhança de suas alegações.

Na hipótese dos autos, a controvérsia requer perícia técnica especializada.

A jurisprudência emanada dos tribunais pátrios é no sentido de que: “quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, ou a sua reforma, devendo ser mantido o “decisum”.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.”

No seu extenso arrazoado, a parte embargante aduziu inicialmente que os presentes declaratórios têm por objetivo prequestionar a matéria a ser discutida oportunamente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pelos argumentos jurídicos que passa a demonstrar.

Sustentou que o v. acórdão, da forma como fora prolatado, é passível de ferir nossa legislação cível e processual, o que impõe a oposição dos presentes Embargos de Prequestionamento, para aclaramento das questões postas em debate, e respectivos fundamentos jurídicos.

Alegou que houve omissão quanto ao disposto no artigo 72, §4º da lei 8.245/1991, referente ao direito exclusivo do locador para requerer fixação aluguel provisório.

Com esses argumentos, os Embargantes postularam pelo recebimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada, prequestionando a matéria a ser devolvida ao e. STJ.

Requereu ainda que todas as publicações no Diário Oficial sejam realizadas em nome dos advogados ADEMIR DONIZETI FERNANDES, inscrito na OAB/PA sob o nº 10.107 e ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/PA sob nº 13.228, sob pena de nulidade de todos os atos processuais.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. Num. 33206610), a parte embargada, rechaçou os argumentos declinados pela parte embargante.

Salientou que, já na decisão de efeito sumária (Id. Nº. 4914167), houve a devida fundamentação da decisão que manteve o entendimento do Juízo
a quo
, a fim de deferir o requerimento de aluguel provisório, porquanto verificados os requisitos autorizadores para tanto.

Sustentou que, sobre tais requisitos, diferentemente da interpretação das Embargantes, não se encontram no artigo 72, § 4º, da Lei nº. 8.245/91 mas sim no artigo 68, II, “b”, da referida Lei, a previsão legal arguida com referência a fixação de aluguel provisório. E mais, se de fato fosse direito exclusivo da locadora o requerimento de fixação de aluguel provisório, por qual razão existira a previsão legal, no caso, entende o embargado, que em relação ao dispositivo indicado pelas Embargantes, fica claro que houve um equívoco em sua interpretação.

Argumentou, que assim, resta demonstrado o aludido equívoco das Embargantes na fundamentação trazida, e fica patente o acerto do juízo
a quo,
assim como a sua confirmação em juízo de 2º grau.

Com esses argumentos requereu o não recebimento dos Embargos de Declaração opostos, uma vez que se utiliza de fundamentação dotada de erro interpretativo da norma legal, verificando-se tratar de remédio processual manejado com notável intuito protelatório pelo que devem ser apenadas as Embargantes nos termos da carta processual civil.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelo embargante, e o presente recurso é mero exercício de retórica.

Tenho por oportuno salientar, que a parte embargante não se ateve ao caderno processual, principalmente o voto condutor, onde seria fácil constatar que o argumento declinado, ou seja, o vício de omissão apontados, está totalmente divorciado de seus argumentos.

No caso em comento, em que pese a insatisfação do embargante, antecipo que melhor sorte não lhe socorre.

No recurso, os embargantes inicialmente declinaram a verdadeira intenção dos declaratórios, ou seja, que pretendem apenas a
satisfação do
prequestionamento exigido pelo Superior Tribunal de Justiça
, com vistas à incontinenti abertura da via especial, usam como pretexto a omissão quanto a análise do art. 72, § 4º, da Lei nº. 8.245/91.

Consoante se observa do voto condutor e do acórdão embargado, não há vícios a serem sanados por meio deste recurso de embargos de declaração, tampouco erro material.

A propósito, o embargado em suas contrarrazões ao recurso, referindo-se ao artigo citado pelo embargante, sustentou que se de fato fosse direito exclusivo da locadora requerer a fixação de aluguel provisório,
por qual razão existira a previsão legal?

Concluiu seu raciocínio transcrevendo o dispositivo indicado pelas Empresas Embargantes, afirmando que fica claro que houve um equívoco em sua interpretação.

Vejamos artigo em comento:

Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte:

§ 4º Na contestação, o locador, ou sublocador,
poderá
pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel (grifamos).

Em seguida a embargada fez o seguinte questionamento:

“...onde exatamente que está escrito (ainda que de forma implícita) que o direito para tanto é
exclusivo
da locadora? O que o parágrafo indicado prevê é que a locadora
PODERÁ

pedir a fixação de aluguel provisório. Inclusive, a Embargada vai além em seu entendimento: as locadoras, ora Embargantes, deveriam ter pedido a fixação de aluguel provisório, indicando um valor e fundamentando-o, assim como foi feito pela locatária, e não simplesmente alegar – já em sede de Agravo de Instrumento – que tal valor é incompatível com o de mercado, sem apresentar quaisquer provas a respeito.”.

Destarte, em se tratando de mero inconformismo, não poderia utilizar a presente via recursal para rediscussão da matéria debatida e superada nesta instância.

Afinal, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas não para reexaminar questões já decididas. É assente que os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, esclarecer ou suprir, mas nunca reabrir o debate das questões já examinadas.

No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre a qual, de ofício ou a requerimento devia este relator ter se pronunciado, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

No tocante a persuasão racional, tal como preconizado no art. 371 do Código de Processo Civil/2015, segundo o qual não está o julgador obrigado a se manifestar sobre cada um dos dispositivos legais deduzidos pelas partes.

Portanto, é despicienda a análise pormenorizada e específica dos dispositivos legais aventados pelas partes, tendo em vista que foram discutidas e decididas todas as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia, por esta 1º Turma de Direito Privado.

De qualquer modo, o art. 1.025 do NCPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico. Isto é, a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, mas desde que as Cortes Superiores admitam a existência da alegada omissão ou violação de dispositivo legais, o que não se verifica no caso.

Na hipótese, inaplicável a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, requeridos pela parte embargada, uma vez que Embargos Declaratórios prequestionadores não são protelatórios.

Se a prestação jurisdicional proposta não satisfaz a parte, ela deve realmente utilizar-se da via recursal cabível, motivo pelo qual
nego provimento
aos embargos de declaração.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021